Tribunal: TJSP
Processo: 1010305-62.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Outorga de escritura definitiva de aquisição de imóvel. Improcedência. Apelo da autora. Não acolhimento. Ausência de comprovação de quitação integral do preço. Adimplemento contratual não demonstrado. Aplicação do disposto no artigo 476 do Código Civil. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.